Tribunal: TJES
Processo: 0001258-25.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001258-25.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMAX LAPA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. ART. 387, § 2º, DO CPP. EXTINÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, declarando extinta a pena em razão da detração do período de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo sentenciante possui competência para realizar a detração penal do período de prisão preventiva, com a consequente declaração de extinção da pena, ou se tal providência é reservada exclusivamente ao Juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, após a vigência da Lei nº 12.736/2012, a competência para a análise inicial da detração penal passou a ser do Juízo sentenciante, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

4. O Juízo da execução penal detém competência concorrente para proceder à detração apenas nas hipóteses em que o magistrado sentenciante não tenha adotado tal providência no decreto condenatório.

5. Constatado nos autos que os acusados permaneceram presos preventivamente por período superior ao quantum de pena fixado em sentença, mostra-se legítima a aplicação da detração pelo Juízo a quo, nos termos do art. 42 do Código Penal.

6. Inexiste ilegalidade na declaração de extinção da pena quando o tempo de prisão provisória supera integralmente a reprimenda aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juízo sentenciante realizar, de forma inicial, a detração penal do período de prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

2. O Juízo da execução penal exerce competência concorrente para a detração apenas quando o magistrado sentenciante não a efetua.

3. É legítima a extinção da pena quando o tempo de prisão provisória supera o quantum da reprimenda fixada em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42 e 155, § 4º; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 357.440/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.08.2016; STJ, HC 381.997/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05.04.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.825.602/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.085.128/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
e
PAULO VITOR BASSUL LITTIG,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que a detração operada pelo Juízo sentenciante seja tornada sem efeito, de forma que seja mantida a pena imposta e o aproveitamento do tempo de cumprimento das penas provisórias seja realizado pelo Juízo da execução.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 17827575, opinando pelo conhecimento e o provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
e
PAULO VITOR BASSUL LITTIG,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que a detração operada pelo Juízo sentenciante seja tornada sem efeito, de forma que seja mantida a pena imposta e o aproveitamento do tempo de cumprimento das penas provisórias seja realizado pelo Juízo da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses ministeriais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime descrito no art.
155,
§ 1º c/c § 4º, incisos I e IV do Código Penal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, do Código Penal, impondo a ambos os acusados a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na oportunidade, o Juízo sentenciante, considerando o tempo em que os acusados permaneceram presos preventivamente, declarou a pena extinta, em razão da detração.

A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado sentenciante operar a detração, tendo o Ministério Público sustentado que tal operação é reservada ao Juízo da execução Penal.

Tal alegação, todavia, não procede. Isso porque, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência para a operação da detração é, inicialmente, do Juízo sentenciante, sendo concorrente do Juízo da execução apenas quando o magistrado que proferiu o édito condenatório não a realizar. Nesse sentido:

A teor dos precedentes desta corte, 'O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante' (HC 357.440/SP, rel. ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 29/8/2016). Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, 'as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando' (HC 381.997/SP, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/4/2017). EDcl no AgRg no AREsp 1.825.602/SP, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2023.

De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a verificação da ocorrência de detração penal, em sentença proferida após a vigência da Lei n. 12.736/2012, é matéria afeta ao Juiz sentenciante. (AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Em atenção aos autos, verifico que os acusados permaneceram presos preventivamente por período superior ao
quantum
de pena fixado em sentença, entre setembro de 2021 a junho de 2024.

Dessa forma, considerando-se as disposições do art. 42 do Código Penal e do art. 387 § 2º, do Código de Processo Penal, inexiste ilegalidade na operação da detração realizada pelo Juízo
a quo
, com a consequente extinção da pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.